Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO NA MESMA PRAÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.
I – A execução de cheque emitido na mesma praça é de seis meses, contados da expiração do prazo para apresentação, que é de 30 dias. Arts. 33 e 59 da Lei 7.357/85. Ademais, o art. 3o, caput, da Lei 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais até 30/10/20. Rejeitada a prescrição de duas das cártulas que embasam a execução. Decisão reformada.
II – Agravo de instrumento provido.